Tribunal: CARF
Processo: 10680.015431/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015431/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL JOSÉ PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa
física, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
De acordo com relatório fiscal (e-fl. 12-40):
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015431/2008-88
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

1.46. [...] apesar de reiteradamente intimado a fazê-lo, por meio do Termo de Início de
Fiscalização n°. 169/2008 e dos Termos de Intimação Fiscal de n°s. 258/2008, 273/2008
e 275/2008, o contribuinte não trouxe ao procedimento fiscal explicações ou
elementos materiais considerados hábeis e suficientes para comprovar a origem de
inúmeros créditos efetuados nas contas de depósito mantidas junto aos Bancos ABN
Amro Real. Bradesco. do Brasil. HSBC, Itaú e Unibanco.
1.47. O mesmo se afirmar relativamente ao cônjuge do contribuinte, a senhora
Orestina Teixeira Pereira que, quando intimada, igualmente não ofereceu
quaisquer justificativas ou documentos considerados hábeis e suficientes para
comprovar a origem de inúmeros créditos efetuados na conta de depósito mantida em
conjunto com o fiscalizado no Banco Itaú
1.48. Ao longo de todo o procedimento fiscal o contribuinte, seu cônjuge, seus clientes
e"amigos" intimados formularam explicações que se restringiram ao universo das meras
alegações, posto que não foi apresentado um único documento ou elemento de prova
capaz de dar suporte a tais explicações.
1.49. Alegou o contribuinte que exerce a profissão de contador, em razão da qual eram
depositados em suas contas de depósito mantidas em instituições financeiras, por
vários clientes pessoas físicas e jurídicas, altos valores destinados ao pagamento de
duplicatas, boletos bancários e obrigações sociais, fiscais dos clientes.
1.50. Alegou, ainda, como justificativa para a ocorrência de determinados créditos ou
depósitos em suas contas bancárias, a realização de empréstimos junto a pessoas
físicas e jurídicas diversas, clientes e não clientes.
1.51. Todavia, embora insistentemente intimado, o contribuinte:
1.51.1. Não informou nem esclareceu, de forma individualizada, tal como exigido no
parágrafo 3o do art. 42 da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as naturezas, datas
e valores das operações que motivaram a grande maioria dos créditos/depósitos havidos
em suas contas bancárias:
1.51.2. Não apresentou as prestações de contas, formalizadas junto aos clientes, nas
quais estivessem detalhados os pagamentos por ele efetuados pelo contribuinte mediante
utilização dos valores depositados pelos clientes em suas contas bancárias;
1.51.3. Não indicou, de forma individualizada, os débitos ocorridos em suas contas
bancárias, correspondentes a cada um dos pagamentos efetuados por conta e ordem dos
clientes;
1.51.4. Não indicou, de forma individualizada, os créditos ocorridos em suas contas
bancárias, correspondentes a cada um dos pagamentos por serviços mensais ou por
serviços extras, cujos valores encontram-se discriminados nas diversas declarações
firmadas pelos clientes que promoveram tais pagamentos (declarações estas
apresentadas durante a fiscalização);
1.51.5. Não apresentou os contratos de financiamento/mútuo, os respectivos títulos de
crédito garantidores e os comprovantes bancários da efetiva quitação dos empréstimos
supostamente contraídos junto a pessoas físicas e jurídicas diversas, clientes e não
clientes.
1.52. Singelamente argumentou que:
1.52.1. Devido à complexidade das inúmeras operações e créditos/depósitos em suas
contas bancárias no ano-calendario de 2005, era absolutamente impossível precisar,
de forma individualizada, as naturezas, datas e valores das operações que
motivaram cada um dos créditos/depósitos ocorridos, especialmente porque a grande
maioria de'seus clientes é constituída por empresas que mantêm apenas escrita fiscal,
não possuindo escrita mercantil que possa vir a comprovar cada operação de crédito
constante de seus extratos bancários;
1.52.2. Os comprovantes dos depósitos não estavam em seu poder, mas, sim, dos
depositantes;
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

1.52.3. Não contava com documentos para comprovar os pagamentos efetuados em
nome dos terceiros, porque, uma vez quitados os débitos destes, os documentos eram
remetidos aos clientes pela via postal, não tendo sido retiradas cópias dos mesmos,
posto que a finalidade dos pagamentos já havia sido cumprida. Assim, não lhe restara
outro meio de comprovar perante o fisco a origem dos créditos/depósitos em suas contas
bancárias, salvo pelas declarações assinadas pelos próprios clientes e apresentadas no
curso da fiscalização;
1.52.4. Devido ao lapso temporal de mais de três anos, tornara-se impossível saber o
que fora pago à época e, além disso, seus clientes pessoas jurídicas não possuíam livros
de escrituração mercantil, mas apenas o Livro Caixa, no qual os lançamentos são
efetuados de forma resumida a cada dia da movimentação, não sendo identificados
indivldualiiadamente os pagamentos efetuados;
1.52.5. Os créditos/depósitos ocorridos em suas contas bancárias nem sempre se
relacionavam a um único pagamento efetuado, mas, sim, aos pagamentos
realizados em um determinado período (semanal, quinzenal ou mensal) - o que
tornava impossível a vinculação, individualizada, de cada crédito/depósito aos
pagamentos procedidos, documento por documento. Assim, haveria de prevalecer o
princípio da credibilidade, até que se provasse o contrário, das afirmações e documentos
juntados pelo contribuinte e por seus clientes;
1.52.6. Era absolutamente impossível a apresentação das prestações de contas
formalizadas junto a seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, com detalhamento, de
forma individualizada, dos pagamentos efetuados em nome dos mesmos, porque as
relações com tais clientes sempre foram da mais absoluta confiança e nunca houve
necessidade de formalização das transações entre as partes. Além disso,' ainda que
fossem levantados e apresentados os documentos relativos aos pagamentos de dívidas e
obrigações de seus clientes, seria impossível detalhar quais valores foram pagos pelos
próprios e quais foram pagos pelo contribuinte, na condição de seu contador;
1.52.7. Não dispunha de meios para precisar de forma individualizada os créditos
ocorridos nas contas bancárias de sua titularidade correspondentes a cada um dos
pagamentos por serviços mensais ou por serviços extras, por lhe ser impossível, devido
à gama de serviços prestados;
1.52.8. A grande maioria dos empréstimos invocados fora contraída junto a clientes ou
"amigos", para atender a necessidades urgentes de pagamentos de débitos de clientes ou
pessoais. Tais empréstimos, pela sua informalidade, nunca foram objeto de escrituração
ou identificação.
1.53. Por seu turno, as pessoas físicas e jurídicas apontadas pelo contribuinte como
depositantes de valores em suas contas bancárias não supriram quaisquer das exigências
contidas nas intimações a elas encaminhadas, visto que não apresentaram nenhum dos
documentos e elementos de prova solicitados.
[...]
1.72. Ressaltamos que, uma vez que a conta corrente mantida pelo contribuinte no
Banco Itaú é conjunta com seu cônjuge, no mencionado Anexo 14, os valores mensais
dos créditos/depósitos líquidos com origem não comprovada verificados nessa
conta [coluna (5) da planilha] correspondem a 50% (cinqüenta por cento) dos
valores mensais demonstrados.
[...]
2.1. Concluímos que houve omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito mantidas nos Bancos ABN Amro Real S/A, Bradesco
S/A, do Brasil S/A, HSBC Bank Brasil S/A, Itaú S/A e Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S/A, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Os valores dos rendimentos omitidos, cujo total equivale a R$
678.583,71 (seiscentos e setenta é oito mil e quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta
e um centavos), acham-se discriminados no Anexo 14 deste termo.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

Em anexo ao termo de verificação fiscal, demonstrativos relativos aos créditos
excluídos da apuração dos rendimentos (e-fls. 41-51), demonstrativo dos créditos/depósitos com
origem não comprovada (e-fls. 52-62) e demonstrativo consolidado (e-fl. 64).

Ciência da autuação em 03/12/2008, conforme recibo (e-fl. 07)

Em sua impugnação (e-fl.356-361), o contribuinte alega que:
 Os clientes entregavam ou não, por ocasião dos pagamentos das
obrigações fiscais e mercantis com os custos adicionais já alegados, o
numerário correspondente. O Sr. Manoel lhes entregava posteriormente os
comprovantes dos pagamentos efetuados. Quando este não dispunha dos
recursos financeiros no momento do vencimento das obrigações, os
obtinha por empréstimos relâmpagos de reposição quase que imediata,
obtidos junto a clientes, pessoas jurídicas ou físicas e amigos, que após a
reposição pelos seus clientes, os devolvia mediante saques para
pagamentos por depósito ou a simples entrega de cheques nos valores dos
empréstimos referidos às firmas ou pessoas de quem havia tomado. Meras
relações pessoais e de confiança;
 Dada a complexidade das inúmeras operações de créditos/depósitos nas
contas bancárias, com o prazo concedido para resposta era absolutamente
impossível levantar individualmente cada operação realizada;
 Os créditos/depósitos nas contas do mesmo foram realizados na medidas
das necessidades, para que este fizesse os pagamentos dos tributos, taxas,
contribuições sociais e débitos dos seus clientes;
 tratando-se as firmas/clientes de Pessoas Jurídicas, que não possuem
escrita regular, mesmo que se levantasse e apresentasse os documentos de
pagamentos efetuados pela mesma mês a mês no exercício de que se trata,
o que seria impossível no prazo concedido, quanto mais, detalhar quais os
foram pagos por elas e os que foram pagos pelo Sr. Manoel, seu contador;
 os créditos/depósitos por reembolsos ocorridos nas contas bancárias do
contribuinte, nem sempre o foram por cada pagamento efetuado, mas sim,
referentes a um determinado período ora, semanal, ou quinzenal e ou
mensal;
 as relações com as referidas firmas sempre foram da mais absoluta
confiança e nunca houve necessidade da formalização das transações entre
ele e os referidos clientes, por meio de documentação escrita;
 Os empréstimos, pela sua informalidade, nunca foram objeto de
escrituração ou identificação, pois sua reposição era em curtíssimo espaço
de tempo.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

 Acrescentando, também, a esta peça de defesa, Declarações de Renda de
terceiro envolvido em face dos mútuos alegados e planilhas
demonstrativas fornecidas pelo próprio autor dos empréstimos por
créditos/depósitos ocorridos dentro daquele exercício. [...] Vejam-se
documentos juntos:
 Declaração com anexa Planilha fornecida pela De
Lucca Comércio e Representações Técnicas Ltda.,
cliente do contribuinte, dos valores depositados no ano
de 2005;
 Declaração com anexa Planilha da firma Contagem S/A
- Indústria de Perfilados, cliente do contribuinte, dos
valores depositados e transferidos para contas no ano de
2005;
 Declaração com anexa Planilha da firma Decorati
Acabamentos Ltda., cliente do contribuinte
 Declaração com anexa Planilha da firma Premium
Brasil
Gestão
Empresarial
Ltda.,
cliente
do
contribuinte, dos depósitos efetuados em contas do Sr;
Manoel José Pereira no ano de com esclarecimento dos
motivos da não apresentação da documentação
correspondente (impossibilidade material)
 Declaração fornecendo valor, da firma Acre Lanches
Ltda., cliente do contribuinte, dos depósitos efetuados
em conta bancária do Sr. Manoel José Pereira no ano de
2005, com esclarecimento dos motivos da não
apresentação
da
documentação
correspondente
(impossibilidade material)
 Declaração fornecendo valor, da firma CINAP - Central
de Insumos e Negócios Agropecuários Ltda., cliente do
contribuinte, dos depósitos efetuados no Banco do
Brasil S/a no ano de 2005, na conta do titular Manoel
José Pereira, seu contador, com esclarecimento dos
motivos da não apresentação da documentação
correspondente ( impossibilidade material ),
 Declaração fornecendo valor, do Sr. Onofre Rodrigues
Torres, dos depósitos efetuados em contas bancárias do
Sr. Manoel José Pereira, referentes a empréstimos
feitos a este no ano de 2005, juntando como
comprovante a sua Declaração de Renda de Pessoa
Física
 não teve acréscimo patrimonial no período, tanto que os extratos bancários
demonstram saldo baixíssimo.

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 677-684. Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
eximese de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE MÚTUO INFORMADO EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente a informação, na declaração de ajuste anual, da existência de mútuo, ou meras
declarações prestadas pelos supostos mutuante e mutuário, não são elementos hábeis
para comprovar a transferência de numerário que justificaria a origem de recursos,
devendo o referido negócio jurídico ser comprovado pela apresentação de
documentação que, efetivamente, demonstre o ingresso, no patrimônio do contribuinte,
dos valores obtidos por empréstimo.

Ciência do Acórdão em 26/01/2012, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
689)

Recurso Voluntário (e-fls. 694-700) apresentado em 24/02/2012, no qual o
recorrente basicamente reitera as razões da impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Depósitos Bancários de Origem não Comprovada – Ônus da Prova
No mérito, cumpre primeiramente destacar que a presunção legal de omissão de
rendimentos caracteriza-se pela existência de depósitos bancários em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos da Lei no 9.430/96:
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Pelo dispositivo legal, os depósitos bancários sinalizam o acréscimo patrimonial
não declarado, cuja origem cabe ao contribuinte esclarecer. Note-se, dessa forma, que, não há
necessidade de se demonstrar que os créditos na conta bancária do contribuinte passaram a
integrar seu patrimônio: ao Fisco cabe somente provar a existência dos depósitos e intimar o
fiscalizado para a comprovação. A partir de então, passa a ser ônus do contribuinte a
demonstração de que os valores não configuram disponibilidade econômica para fins de imposto
de renda ou que já foram oferecidos a tributação.
Desse modo, irrelevante o argumento de que os extratos bancários terminaram
com saldo “zerado” ou negativo ou que não consta variação no patrimônio declarado: o
acréscimo patrimonial é presumido a partir da falta de comprovação da origem dos depósitos.
Não é suficiente, como prova, meras alegações: a própria Lei impõe que somente
documentação hábil e idônea pode afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
É de se reconhecer, entretanto, que a expressão “hábil e idônea” traz certo grau de
subjetividade: dependendo das circunstâncias, dos valores envolvidos e do tipo de operação que
se deseja atestar, determinados documentos podem ou não ser aceitos como aptos à comprovação
de origem.
No caso em questão, a defesa do recorrente, em síntese, é a de que seus clientes
depositavam em sua conta bancária os valores destinados a pagamento de contas diversas.
Quando não havia recursos suficientes na data de vencimento das contas, o contribuinte se
socorria de empréstimos junto a terceiros, logo quitados por meio de valores também repassados
por seus clientes.
Nesse contexto, verifica-se que a fiscalização foi bastante diligente, não se
limitando a exigir a comprovação da origem dos depósitos bancários, mas também verificando –
inclusive intimando os supostos clientes - se havia a documentação relativa ao pagamento das
contas e à obtenção dos empréstimos.
Todavia, não só não foram apresentados os comprovantes da origem dos ingressos
nas contas bancárias do fiscalizado – seja dos valores transferidos pelos clientes, seja dos obtidos
por empréstimo -, como também não há evidências que indiquem que os pagamentos das contas
foram feitos por meio dos recursos então depositados.
Como justificativa para a falta de documentos, alega que foram inúmeras
operações; que seria impossível apresentar a prestação de contas junto a seus clientes; que as
transações se deram com pessoas de confiança, portanto sem formalidade. Frente à
circularização feita pela fiscalização, constatando que também os clientes não detinham a
documentação das operações, o recorrente informa que as pessoas jurídicas não possuem escrita
regular, sendo para elas também impossível detalhar quais pagamentos foram por elas efetuados
e quais os pagamentos foram feitos com a intermediação do autuado.
É no mínimo inusitado que o próprio contador das pessoas jurídicas invoque a
informalidade e a escrituração irregular para justificar a falta de documentos. Também chama a
atenção que nenhuma das pessoas jurídicas possa ter uma conta bancária em sua titularidade para
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

a realização de um volume expressivo de transações comerciais. Como bem pontuado pela
fiscalização no termo de verificação:
escapa a qualquer entendimento pautado nos princípios da lógica e da razoabilidade, a
situação em que um contador - mantendo contas de depósito em seis instituições
bancárias diferentes, nas quais ingressassem recursos financeiros de propriedade de
dezenas de clientes, destinados ao pagamento de duplicatas, boletos bancários e
obrigações sociais, fiscais de tais clientes, bem como recursos financeiros oriundos de
financiamentos/mútuos contratados ou acordados – não dispusesse de qualquer
mecanismo de registro, controle e prestação de contas em relação às entradas e às saídas
de recursos de suas contas bancárias, nem tampouco de qualquer elemento de prova das
transações realizadas em nome dos clientes ou qualquer documento pertinente às
operações de empréstimos contraídos, tais como os respectivos contratos e
comprovantes dos correspondentes créditos em suas contas correntes e do pagamento
dos valores emprestados.

Como se extrai do demonstrativo de e-fl. 64, o valor sujeito a comprovação de
origem totaliza por volta de R$ 670.000,00, não sendo razoável afirmar que absolutamente todas
as transações foram informais. As declarações apresentadas, de e-fls. 363-365, 435, 465, 658-
661, também não se prestam a tanto. Não só porque parte das empresas inclusive admite que não
realizou atividades no ano-calendário de 2005 – o que reforça a peculiaridade das transações - ,
mas também tendo em vista que, como grande parte dos créditos foi feita por transferência entre
contas ou cheques (conforme demonstrativos de e-fls. 52-62), poderia o fiscalizado –
considerando a relação de confiança aduzida – apresentar os extratos bancários de seus próprios
clientes, atestando a origem dos depósitos.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/1996 tem por finalidade não
só detectar rendimentos omitidos pelo titular da conta, mas também impedir que recursos à
margem da contabilidade de empresas transitem por conta de terceiros sem a devida tributação.
A partir do momento em que o contribuinte se valeu de conta de sua titularidade para
movimentar as finanças de seus clientes, captar recursos e conceder empréstimos, mesmo que de
curto prazo - ficou sujeito à presunção legal de omissão de rendimentos: a ele, portanto,
competia a prova da origem dos depósitos, mediante documentação hábil e idônea, que não foi
apresentada. Por essa razão, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015431/2008-88

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital